Tribunal: TJDFT
Processo: 0704828-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a validade de aval prestado em cédula de crédito bancário, sem outorga uxória. O agravante pleiteia o deferimento do benefício da justiça gratuita, em sede recursal, e a declaração de nulidade do aval prestado por seu cônjuge, por ausência de autorização conjugal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça; e (ii) determinar se a ausência de outorga uxória invalida o aval prestado pelo cônjuge do agravante em cédula de crédito bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida à parte que comprove insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do CPC. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, afastável apenas por prova inequívoca em sentido contrário.
4. Os documentos apresentados pelo agravante, incluindo declaração de imposto de renda e demonstrativos de pagamento, evidenciam rendimento mensal inferior ao parâmetro de cinco salários mínimos, adotado como critério objetivo pela Defensoria Pública do Distrito Federal, sendo suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica exigida para concessão do benefício.
5. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a exigência de outorga uxória para a validade de aval prestado em cédula de crédito bancário, por se tratar de título de crédito típico regido por legislação especial (Lei no 10.931/2004), à qual se aplicam as normas de direito cambiário e não as disposições do Código Civil referentes à autorização conjugal.
6. A Súmula 332 do STJ, que trata da necessidade de autorização conjugal para a eficácia da fiança, não se aplica ao aval, dada a distinção conceitual e normativa entre ambas as garantias.
7. A ausência de outorga uxória não acarreta a nulidade do título, mas apenas a ineficácia, de modo que ao terceiro não cabe postular a invalidade da execução que não lhe atinge. Neste sentido a Súmula 332 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o; CC/2002, arts. 1.647, III, e 903; Lei no 10.931/2004, arts. 29 e 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.294.896/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023; STJ, REsp 1.526.560/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 16.03.2017, DJe 16.05.2017; TJDFT, Acórdão 1956490, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 05.02.2025; TJDFT, Acórdão 1612602, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 01.09.2022, DJe 13.09.2022.

(jp)